Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-82.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006642-82.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PRAZERES VASCONCELOS - CPF: 115.391.781-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006642-82.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Jose Carlos Prazeres Vasconcelos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. MÉDIA DE CONSUMO UTILIZADA SUPERIOR À MÉDIA REGISTRADA PELA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR. CÁLCULO REVISAR. RETIFICAR FATURA EVENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se constatada a irregularidade no medidor, bem como do histórico de consumo do Reclamante percebe-se que o medidor estava registrando o consumo a menor, gerando erro de medição se comparado aos demais meses após a vistoria, é devida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica.

Se o cálculo elaborado pela concessionária de energia elétrica para recuperar o consumo não faturado, foi realizado em desacordo com o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, a sua revisão é medida que se impõe.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em via de consequência;

JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).
”.

O Recorrente ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que devido a uma fiscalização em sua Unidade Consumidora a concessionária de energia procedeu a revisão de faturamento no valor de R$ 1.994,40, qual foi divido em duas faturas, no valor de R$ 997,20, cada. Afirma que após constatado a irregularidade não houve um aumento exorbitante do consumo, capaz de ensejar a recuperação do consumo no valor cobrado pela empresa requerida, motivo pelo qual, pleiteou pela inexistência dos débitos cobrados e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, a Recorrente, em suas razões recursais, afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação.

Pois bem. Com relação aos valores exigidos na fatura eventual, verifico que no dia 17.042019, foi verificada a irregularidade no medidor, consistente em “
NEUTRO ISOLADO
”, e, em razão da referida constatação, foi apurada a recuperação de 2.169 kWh, no valor de R$ 1.994,40, que ensejou a emissão das faturas questionadas.

Da analise do histórico de consumo da unidade discutida, pode-se perceber que após a regularização do medidor, os valores registrados nos meses anteriores estão
aquém,
se comparados aos valores do consumo dos meses posteriores, como abaixo se vê:

Desta forma, os registros de consumo demonstram que houve diferença na cobrança no período de 11/2018 a 04/2019, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada.

No entanto, o cálculo realizado pela Recorrida, para apurar o valor devido a título de recuperação de consumo, a meu ver, deve ser revisado, pois o consumo adotado como média – 558 kWh – é muito superior à média de consumo registrada após a regularização da UC.

Reforçando o princípio do livre convencimento, o artigo 5o c/c 6o da Lei n. 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

"Art. 5o. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6o O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Em relação ao cálculo elaborado pela Recorrente para recuperar o consumo não faturado, durante o período de 11/2018 a 04/2019, observo que foi realizado em desacordo com o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, uma vez que, para realizar a média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, utilizou parâmetros desconhecidos, tendo em vista que não há no histórico de consumo juntado no ID 81393464, as médias de 558 kWh, 575 kWh e 593 kWh cobradas pela concessionária de energia elétrica.

Eis o disposto no artigo 130, inciso II, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

Da análise do histórico de consumo da UC da autora, verifico que os 03 (três) maiores consumos, registrados nos últimos 12 (doze) ciclos completos de medição regular anteriores ao início da irregularidade são os de 10/2018 - 259 kWh, 09/2018 – 235 kWh e 04/2018 – 217 kWh.

No entanto, tais consumos devem ser proporcionalizados em 30 dias, conforme tabela abaixo:

Mês/Ano

Consumo kWh/dias

Proporcionalizado em 30 dias

10/2018

259/31

250,64

09/2018

235/32

220,31

04/2018

217/32

203,43

Média: 224,79 kWh

Portanto, entendo que a cobrança a título de fatura eventual deve ser revisada, para que se utilize como média o consumo de
224,79

kWh.

Outrossim, é legitima a cobrança de fatura eventual, sendo o caso revisão apenas do valor cobrado.

No tocante ao pedido de parcelamento da fatura de recuperação de consumo no período de 14 parcelas, conforme previsto no artigo 115 § 6o e no artigo 118 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, entendo não ser cabível, visto que o referido parcelamento deve ser realizado de forma administrativa junto a concessionária de energia elétrica.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento para determinar que a Reclamada efetue a revisão
do valor cobrado na fatura de recuperação de consumo, utilizando como média o consumo de
224,79

kWh.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021